Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711926-21.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA APELADO: DECOLAR. COM LTDA., GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de restituição da quantia ajuizada pela ora apelante em desfavor de DECOLAR.COM LTDA. e de GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA. Pedidos julgados procedentes por sentença: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos, para, primeiramente, rescindir o contrato descrito na inicial e, por consequência, CONDENAR a DECOLAR a restituir à autora o valor de R$ 12.578,42 (doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), autorizado, no entanto, o abatimento das quantias dos estornos autorizados administrativamente e contidos no ID 149213462, p. 2, de R$ 0,02, de R$ 1.604.85 e de R$ 209,96. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), pela requerida Decolar, dada sua sucumbência. Deixo de condenar a autora a pagar honorários advocatícios à segunda requerida, porque sua isenção somente foi demonstrada depois da apresentação de sua contestação, à míngua de informações anteriores prestadas àquela. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido pelos litigantes, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID 50408514 - Pág. 11). Nas razões recursais, a autora/apelante requer “Seja o prejuízo à parte autora e retirado os abatimentos relativos à passagem e seguro-viagem, respectivamente, R$1.604,85 e R$209,96, fazendo com que a DECOLAR.COM seja condenada a ressarcir a autora ao valor INTEGRAL de R$12.578,42, sem qualquer abatimento, corrigidos e atualizados desde o desembolso do valor (27/06/2021), mais as custas, honorários advocatícios fixados em 10%” (ID 50408527 - Pág. 5). Preparo recolhido (ID 50408528 e 50408529). Contrarrazões de DECOLAR.COM LTDA. no ID 50408530, pelo desprovimento do recurso. Em petição, DECOLAR.COM LTDA. junta comprovante de pagamento no valor de R$15.806,12 e requer a extinção do feito nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (ID 50408531, 50408533 e 50408534) A autora requereu a expedição de alvará de levantamento, deferido pela decisão de ID 50408537. Verificado que o valor depositado pelo réu (R$15.806,12) supera o valor definido na sentença (R$10.763,59, sem atualização) e parece abranger a quantia pretendida pela autora em apelação (R$12.578,42, a ser atualizado), foi determinada a intimação do apelado DECOLAR.COM LTDA. para esclarecer como chegou à quantia depositada, e a intimação da apelante para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal (despacho de ID 51004080). Sem manifestação do apelado (certidão de ID 51685630). A apelante informa “perda do interesse recursal. Em tempo, informa ser beneficiária da gratuidade de justiça e ter efetuado pagamento do preparo, motivo pelo qual requer a devolução dos valores, diante o benefício da justiça gratuita.” (ID 51773370). É o breve relato. Decido. Dispõe o art. 932, inciso III do CPC que o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Interesse recursal, por sua vez, consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso, após a interposição da apelação, a ré-apelada DECOLAR.COM LTDA. juntou comprovante de pagamento da condenação (R$15.806,12) nos IDs 50408533 e 50408534. Diante desse cenário, a própria apelante informa a perda do interesse recursal (ID 51773370). Assim, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal da recorrente porque desnecessário e inútil o prosseguimento do presente recurso já que atingido o fim pretendido. Ante o exposto, não conheço do recurso dada a perda superveniente do interesse recursal (artigo 932, III do Código de Processo Civil e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT). O não conhecimento do recurso, no entanto, não dá ensejo à devolução da importância relativa ao preparo, já que referida taxa não está condicionada ao julgamento do mérito da apelação, mas sim à movimentação da máquina judiciária, o que efetivamente ocorreu. Indefiro o pedido de devolução. Considerando o entendimento firmado no AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.539.725/DF, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, pois não foram fixados honorários advocatícios em desfavor da autora na sentença. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora